Tribunal: TJSP
Processo: 1001391-88.2019.8.26.0201
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001391-88.2019.8.26.0201/50000, da Comarca de Garça, em que é embargante
HERCULANO VIEIRA NUNES, são embargados INSTITUTO DE APOSENTADORIA
E PENSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GARÇA e
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente), FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA E ISABEL COGAN.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001391-88.2019.8.26.0201/50000 - Garça - VOTO No 29239 2/3
VOTO No: 29.239
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1001391-88.2019.8.26.0201/50000
COMARCA: GARÇA
EMBARGANTE: HERCULANO VIEIRA NUNES
EMBARGADOS: INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GARÇA E PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
Embargos de declaração. Inexistência de omissão, obscuridade
e/ou contradição. Caráter infringente. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão visto nas
págs. 234/240, com denúncia de omissão quanto à nulidade do ato administrativo de
demissão a pedido e busca a conversão da demissão em auxílio doença.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Observo, antes do mais, lição do C. Supremo Tribunal Federal: A
dúvida que enseja a declaração não é a dúvida subjetiva, residente tão-só na mente do
embargante, mas aquela objetiva, resultante da ambigüidade, dubiedade ou
indeterminação das proposições, inibidoras da apreensão do sentido1.
Isso realçado, inexistem no v. acórdão hostilizado omissões,
obscuridades e/ou contradições autorizantes deste recurso, porquanto restou consignado
que não obstante a matéria de defesa vir alicerçada em nulidade do ato por
incapacidade do servidor, ela não é capaz de afastar a prescrição quinquenal para
a propositura da ação que visa a reintegração ao cargo, porquanto se cuida de ato
único de efeitos concretos e permanentes a incidir o artigo 1o do Decreto no
20.910/32.
1 Agravo de instrumento no 90.344, Rel. Min. Rafael Mayer, in RTJ 105/1047. Repetido, no mesmo
sentido, Recurso Extraordinário no 94.988, Rel. Min. Moreira Alves, in RTJ 104/360.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001391-88.2019.8.26.0201/50000 - Garça - VOTO No 29239 3/3
Não se descure ser o auxílio doença benefício assegurado ao
trabalhador no exercício da função. Dessarte, a conversão do ato de demissão em
auxílio doença exige prévia reintegração ao cargo, mas ela está fulminada pela
prescrição.
Não há, pois, omissão, tratando-se de busca do recorrente por
infringência do julgado, que somente poderá ocorrer por recurso outro, não por
embargos de declaração, cabíveis para sanar eventual omissão, obscuridade ou
contradição no v. acórdão, de todo inexistentes.
Como visto, a tese da embargante não pode vingar, com nota de
que, tanto neste julgamento quanto no julgamento embargado, e por óbvio, nada se
violou da ordem jurídica ou constitucional, nem houve afronta a quaisquer preceitos
legais ou constitucionais, pois foi dada plena vigência aos enunciados 346 e 473 do E.
Supremo Tribunal Federal, bem como aos artigos 1o do Decreto Federal 20.910/32 e 169
do Código Civil.
Observo, por fim, que eventuais novos embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça,
com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Rejeito os embargos.
BORELLI THOMAZ
Relator